Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707012-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO BATISTA DE SOUZA APELADO: MARCELO RAMOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar deduzida em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de setembro de 2020 20:42:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator